Tribunal: TJMT
Processo: 1018023-62.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018023-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (EMBARGANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), RAPHAEL SILVA CASTRO - CPF: 066.664.394-65 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CABIMENTO DO SEGURO EM GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE ATENDER OS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA - NÃO EVIDENCIADOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter a decisão que indeferiu a suspensão do feito em razão do oferecimento de seguro em garantia.

Assevera que o acórdão padece de vício de omissão uma vez que a discussão posta nestes autos é, especificamente, quanto à possibilidade de suspender o prosseguimento da execução fiscal em decorrência do oferecimento de garantia ao Executivo debate que não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujas hipóteses estão previstas no art. 151, do CTN.

Aponta que o cabimento do seguro garantia, previsto no art. 9, II, da Lei nº 6.830/30, expõe a clara intenção do legislador em preservar tanto o credor quanto o devedor.

Discorre que Embargos de Declaração também se prestam para prequestionamento da matéria, em especial o art. 55, §§ 1º, 2º, I e 3º, o art. 489 e o art. 1.022, todos do Código de Processo Civil, o art. 93, IX, da Constituição Federal e os art. 8º, 9º, 10 e 11, da Lei 6.830/66.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como reconhecer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais aludidos.

Contrarrazões (id. 154346158).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante omissão em relação quanto à possibilidade de suspender o prosseguimento da execução fiscal em decorrência do oferecimento de seguro em garantia ao feito Executivo.

Entretanto, verifica-se a questão foi devidamente esclarecida e fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“(...)

Não se olvida quanto ao fato de que, hodiernamente, o seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que seja oposto os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND, entretanto, não necessariamente implica em suspensão o crédito tributário.

Conforme infere-se do precedente desta e. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REGISTRO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO – GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A fim de que se registre o executado no cadastro de inadimplentes, exige-se, apenas, a prévia citação, bem como, que não exista qualquer óbice na exigibilidade do crédito, e a ausência de pagamento voluntário. 2 – De acordo com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, o seguro-garantia não é meio hábil para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de não ser hipótese prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional.(N.U 1007056-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022)

Também nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA [...] 18. A compreensão esposada pelo Tribunal estadual está em desacordo com a pacífica orientação do STJ, firmada no Recurso Especial repetitivo REsp 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010), de que é inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. Precedentes: REsp 1.818.637/MS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.11.2019; AgInt no TP 178/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21.6.2017; AgInt no REsp 1.576.817/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24.8.2012. 19. O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito. 20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...] (REsp n. 1.737.209/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

Logo, ausente o depósito integral e em dinheiro, não é possível determinar a suspensão de exigibilidade do crédito não tributário.

Registre-se que mesmo que a garantia sirva para possibilitar a oposição dos Embargos à Execução pelo devedor somente terão efeito suspensivo, caso o juiz verificar os requisitos específicos para a tutela provisória.

No tocante ao argumento de prescrição, deve-se pontuar, que a questão já foi devidamente apreciada pelo juízo ao rejeitar a exceção de pré-executividade, (id. 109291588).(id. 144666668)

Nota-se que diferentemente do alegado pelo Embargante, a decisão recorrida, enfrentou todas as teses desenvolvidas no Recurso, sendo, o acórdão, redigido de forma clara, concisa e coesa.

Por fim, com relação ao prequestionamento individualizado dos dipositivos de invocados, tem-se que sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023